Tribunal: TJDFT
Processo: 0007912-79.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser mantida a sentença que condena pessoa pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher quando os relatos da vítima, da Delegacia ao juízo, são no sentido de que sofrera agressões do apelante, versões e lesões atestadas por laudo pericial.
2. Inviável o reconhecimento de legítima defesa, se não há provas nos autos de que o réu estava a repelir qualquer agressão injusta ou iminente.
3. As contravenções penais de vias de fato (artigo 21 da LCP) não têm correspondências típicas com condutas atestadas por Laudos de Exame de Corpo de Delito e fotografias, e mais lesões aparentes nos lábios da vítima.
4. Negado provimento ao recurso.